Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736711-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: JESUS ALVES TEODORO JUNIOR, KELLEN APARECIDA ALVES DAMASCENO, KENIA ALVES TEODORO, MARIA APARECIDA PRISCO DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PARÂMETRO DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, indeferiu o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito. Na oportunidade, atribuiu-se ao Banco réu a obrigação de trazer aos autos os dados necessários para a liquidação da decisão e provar que não houve o pagamento. Determinou-se, outrossim, a incidência de juros de mora a contar da data da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. A teor do inciso II do artigo 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou execução individual do julgado perante outros foros, mormente em se considerando a não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais (REsp n.o 1.243.887/PR). 4. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou em chamamento ao processo dos coobrigados. Esta modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se estendendo à liquidação de sentença. 5. No caso, os agravados optaram por ingressar apenas em desfavor do Banco do Brasil – sociedade de economia mista –, não figurando no polo passivo da demanda a União ou o Banco Central, de modo que a Justiça Estadual é competente para a liquidação de sentença em tela. 6. Cuidando-se de Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação do devedor em sua fase de conhecimento, e não a partir da citação na respectiva liquidação individual (REsp 1.370.899/SP). 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 33582578 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, por consistir em requisito de admissibilidade do recurso especial, inclusive em caso de dissídio jurisprudencial notório. Deficiência das razões recursais, óbice da Súmula 284/STF. Precedente da Corte Especial.” (AgInt no AREsp 1816608/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Ademais, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017